Tribunal: TJSP
Processo: 2078226-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015 contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão e de prejuízo para a parte. Necessidade de contraditório. Questão que será melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.